Tribunal: TJES
Processo: 0006407-35.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006407-35.2020.8.08.0030

APELANTE:
WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO:
DIMAS ANTONIO PAYER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS TRANSITADA EM JULGADO – ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL – INCONTROVÉRSIA SOBRE AUTORIA E EXISTÊNCIA DO FATO – DANOS EMERGENTES A SEREM LIQUIDADOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora haja a independência entre as esferas cível e criminal, o artigo 935 do Código Civil excepciona a questão na hipótese em que a autoria do fato e a materialidade já forem resolvidas no juízo criminal, oportunidade em que torna incontroversa a existência e a autoria do ato ilícito na ação de responsabilidade civil.

2. Não obstante os orçamentos apresentados pelo Apelado na exordial, só será possível se chegar objetivamente a uma quantia após a liquidação de sentença, tendo apenas sido reconhecido o direito aos danos emergentes a serem liquidados na forma do inciso I do artigo 509 da legislação processual.

3. Quando aos argumentos contrários à condenação de danos morais e estéticos, trata-se de fundamentos atrelados à inexistência de autoria, ponto este que já foi afastado em virtude da sentença condenatória transitada em julgado e nem merece maiores digressões, de modo que a sua análise resta prejudicada.

4. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício” (EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023). Imperiosa, portanto, a fixação dos ônus sucumbenciais, na forma dos artigos 82, § 2º e 85, caput do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONHECER
do apelo interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
05
de marçode 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006407-35.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO: DIMAS ANTONIO PAYER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS TRANSITADA EM JULGADO – ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL – INCONTROVÉRSIA SOBRE AUTORIA E EXISTÊNCIA DO FATO – DANOS EMERGENTES A SEREM LIQUIDADOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora haja a independência entre as esferas cível e criminal, o artigo 935 do Código Civil excepciona a questão na hipótese em que a autoria do fato e a materialidade já forem resolvidas no juízo criminal, oportunidade em que torna incontroversa a existência e a autoria do ato ilícito na ação de responsabilidade civil.

2. Não obstante os orçamentos apresentados pelo Apelado na exordial, só será possível se chegar objetivamente a uma quantia após a liquidação de sentença, tendo apenas sido reconhecido o direito aos danos emergentes a serem liquidados na forma do inciso I do artigo 509 da legislação processual.

3. Quando aos argumentos contrários à condenação de danos morais e estéticos, trata-se de fundamentos atrelados à inexistência de autoria, ponto este que já foi afastado em virtude da sentença condenatória transitada em julgado e nem merece maiores digressões, de modo que a sua análise resta prejudicada.

4. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício” (EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023). Imperiosa, portanto, a fixação dos ônus sucumbenciais, na forma dos artigos 82, § 2º e 85, caput do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONHECER
do apelo interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05

de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006407-35.2020.8.08.0030

APELANTE:
WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO:
DIMAS ANTONIO PAYER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLLEN FIALI RIBEIRO
contra sentença de fls. 232/240, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Reparação de danos decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada por
DIMAS ANTONIO PAYER
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 7075808), alega o Apelante, em síntese, que pende de análise de apelação ação penal sobre a qual se fundam os mesmos fatos dos autos, concluindo-se que não há sentença condenatória definitiva no âmbito criminal e, por poder geral de cautela, deveria o juízo cível sobrestar a presente demanda.

Afirma que não foi o causador do acidente que vitimou o Apelado, não sendo responsável por quaisquer danos.

Sustenta que as próteses utilizadas como parâmetro para orçamento na exordial são destinadas a atletas profissionais, visando ao alto desempenho em competições e, apesar de o Apelado sustentar que era atleta de ciclismo, inexiste prova nos autos comprovando as afirmações.

Salienta não ter sido o causador do acidente, devendo ser improcedente o pedido de condenação em danos morais e estéticos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inaugural.

Contrarrazões no ID 7075810, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Esclareça-se que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda narrando que prestava socorro a um terceiro que havia se acidentado na pista quando foi atropelado pelo Apelado, que invadiu o canteiro Rodovia ES 248.

Consta na exordial que, em decorrência desse fato, o Recorrido teve sua perna amputada, pelo que pleiteia indenização por danos materiais, morais e estéticos, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

[...] No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da parte autora, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos emergentes, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

B) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor referente ao orçamento de uma perna mecânica, orçamento este a ser decidido por meio de liquidação de sentença, por arbitramento (artigo 509, inciso I do CPC).

C) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o importe R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, valor esse que será acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ);

D) CONDENAR a parte ré, a pagar, em favor da parte autora, o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos estéticos, quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios.

A sentença não merece reparos. Explico.

Em relação à suscitada necessidade de esperar o deslinde da Apelação Criminal que apura os mesmos fatos, extrai-se da consulta ao sistema PJe que a sentença penal foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, já transitou em julgado em 14/11/2023 (Certidão ID 7102282 da apelação criminal),

com a seguinte ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRANSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por falta de provas quando há nos autos conjunto probatório que demonstra com suficiência que o apelante praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em especial os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apesar da tese de negativa de autoria, não trouxe nos autos qualquer prova apta a colocar em dúvida os fatos narrados pelo órgão ministerial. Condenação mantida. (TJES; Apelação Criminal n. 0005307-55.2014.8.08.0030; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 17/10/2023)

O julgamento em questão não só afasta a tese de que deve haver o sobrestamento do feito cível, como também não deixa dúvidas sobre a responsabilidade civil do Apelante.

Embora haja a independência entre as esferas cível e criminal, o artigo 935 do Código Civil excepciona a questão na hipótese em que a autoria do fato e a materialidade já forem resolvidas no juízo criminal, oportunidade em que torna incontroversa a existência e a autoria do ato ilícito na ação de responsabilidade civil. Sobre a questão:

[...] 3. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o art. 935 do CC/2002 adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de ações de forma separada; entretanto a independência é relativa, porquanto,
uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da jurisprudência desta Corte Superior acerca do tema, é possível concluir que: a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar; [...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.616.777/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

[...] 1.
"A sentença penal condenatória decorrente da mesma situação fática geradora da responsabilidade civil provoca incontornável dever de indenizar, não podendo o aresto impugnado reexaminar os fundamentos do julgado criminal, sob pena de afronta direta ao art. 91, I, do CP"
(REsp 1354346/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 26/10/2015). 1.1. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado - no sentido de que houve condenação criminal do preposto e do sócio da empresa -, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. [...] (AgInt no AREsp n. 1.107.605/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

[...] 4. -
Nos termos do artigo 935 do Código Civil a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 5. - A sentença penal condenatória decorrente da mesma situação fática geradora da responsabilidade civil provoca incontornável dever de indenizar.
Precedente do STJ. 6. - Tratando-se de morte ente familiar (no caso, cônjuge de um e pai do outro autor), em decorrência de acidente de trânsito, o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não é exorbitante. (TJES; Apl 0041560-61.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/05/2018; DJES 08/06/2018)

Não bastasse, o Apelante nega ser o causador do atropelamento, mas não produz prova capaz de confirmar a sua afirmação, tampouco de contrapor a dinâmica do acidente que está narrada nos autos da apelação criminal de forma segura, correta e que não dá margem a erro ou engano.

Nota-se, ainda, que está confirmado o atropelamento e, por conseguinte, inegáveis são os danos decorrentes deste, como bem consignado na sentença objurgada, ressaindo claro que o Apelante agiu com imprudência na direção de veículo automotor, ocasionando graves danos ao Apelado, ora Autor na origem.

Reconhecido que o fato existiu que que o Apelante era o autor do evento danoso, não há mais espaço para se discutir a questão neste feito, devendo ser apurado, a partir de agora, a alegada inexistência dos danos objeto de irresignação do apelo.

Quanto à prótese objeto dos danos emergentes, vê-se que a sentença é ilíquida nesse ponto, pois o juízo
a quo
reputou por necessário apurar em liquidação o melhor equipamento a ser adaptado ao Apelado, dado o lapso temporal e a amputação do membro decorrente do atropelamento.

Nesse sentido, não obstante os orçamentos apresentados pelo Apelado na exordial, só será possível se chegar objetivamente a uma quantia após a liquidação de sentença, tendo apenas sido reconhecido o direito aos danos emergentes a serem liquidados na forma do inciso I do artigo 509 da legislação processual.

O só fato de ter orçamentos não induz à imediata conclusão de que será o tipo de prótese objeto da cobertura, pois, como frisado, a questão será resolvida em liquidação.

Entendo, pois, pela possibilidade de liquidação nesse ponto, dadas as peculiaridades do caso, em especial a data do acidente, o lapso temporal até o presente momento sem que tenha ocorrido fornecimento de prótese no caso e até mesmo eventual dificuldade na adaptação por parte do Apelante, o que deverá ser levado em consideração na apuração do melhor equipamento a ser escolhido.

Quando aos argumentos contrários à condenação de danos morais e estéticos, trata-se de fundamentos atrelados à inexistência de autoria, ponto este que já foi afastado em virtude da sentença condenatória transitada em julgado e nem merece maiores digressões, de modo que a sua análise resta prejudicada.

Por fim, verifica-se que o juízo de origem não condenou as partes ao pagamento de custas e honorários e, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício” (EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023). Imperiosa, portanto, a fixação dos ônus sucumbenciais, na forma dos artigos 82, § 2º e 85,
caput
do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao princípio da sucumbência, tendo em vista que o Apelado, ora Autor, decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), condeno o Apelante ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando em consideração a atividade laborativa exigida nos autos e a complexidade da causa e a desnecessidade de ampla instrução probatória.

Ressalto que o Apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a
eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões